Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-46.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003456-46.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS E CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência em ação revisional para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de crédito consignado, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não aplicar a legislação específica sobre crédito consignado quanto à taxa de juros; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão quanto à tese jurídica sobre os juros remuneratórios, pois adota expressamente como parâmetro a taxa média de mercado do BACEN, afastando, de forma implícita e fundamentada, a tese de prevalência do teto administrativo previsto em instrução normativa do INSS.

4. A aplicação da taxa média de mercado como critério de aferição de abusividade é compatível com a jurisprudência do STJ e com a Súmula 13 do TJ/BA, sendo legítima a revisão judicial com base no Código de Defesa do Consumidor.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado segue a ordem legal de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, fixando-os sobre o valor atualizado da causa em razão da ausência de condenação líquida e da iliquidez momentânea do proveito econômico.

6. As alegações do embargante evidenciam mero inconformismo com a decisão proferida, o que não configura hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003456-46.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante FRANCISCA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.